Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual e condenatória de repetição de indébito, de devolução de comissão de corretagem e de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Resolução do contrato. Culpa do promitente vendedor. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). No dia 01/07/2017, a autora adquiriu uma unidade imobiliária em regime de multipropriedade, no valor de R$ 37.870,29, mais R$ 2.950,00 a título de comissão de corretagem. Alega que o réu descumpriu o contrato e efetuou cobranças em valores superiores àqueles previstos no contrato. De fato, a cláusula sexta do contrato (ID 24059808 - Pág. 9) prevê que os autores pagariam parcelas fixas, no valor de R$ 449,65, até a data da concessão do “Habite-se”, sem qualquer aplicação de índice de correção monetária. Todavia, conforme planilha de ID 24059806, a partir do dia 01/08/2018, antes da expedição do habite-se, o réu passou a cobrar valores superiores. A sentença, portanto, declarou a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior. O recorrente impugna apenas a condenação relativa à repetição do indébito dos valores pagos a maior. Em análise ao contrato, ficou estabelecido que os autores pagariam duas parcelas iniciais de R$ 50,00 cada, e mais 84 parcelas de R$ 449,65. A planilha juntada pelos autores (ID. 24059806) esclarece que, a partir da 13a parcela, o réu efetuou cobranças em valor superior, o que resultou no pagamento indevido de R$ 598,52. Não é correta a forma de cálculo apresentada pelo recorrente, tendo em vista que não se considerou o pagamento antecipado da 2a parcela até a 12a, no valor de total R$ 4.000,02 (ID 24059885 - Pág. 3). Ademais, a planilha não deixa dúvidas de que foram efetuadas cobranças em valor superior ao pactuado. Assim, é cabível a condenação do réu a pagar a quantia de R$ R$ 1.197,04, a título de repetição do indébito.
3 – Comissão de corretagem. Ausência de interesse recursal. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente o pedido de restituição de valores a título de comissão de corretagem. Nesse ponto, portanto, não há interesse recursal do réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W